Tribunal: STF
Processo: ARE 1604373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual mantida a decisão proferida pela Terceira Vara Criminal da comarca de Trindade/GO na Ação Penal n. 0153349-11.2018.8.09.0149/GO, que reconheceu a ilicitude das provas obtidas por busca domiciliar e absolveu o recorrido, Pedro Henrique de Souza Gomes, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL (TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS). ILEGALIDADE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e posse ilegal de armas (Lei nº 10.826/2003, art. 12), com base na nulidade das provas obtidas em busca domiciliar ilegal. A acusação se baseava em abordagem policial, fuga do acusado e posterior apreensão de drogas e armas em sua residência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão central é a legalidade da busca e apreensão realizada na residência do réu, sem mandado judicial, considerando a alegação de flagrante delito em crime permanente (tráfico de drogas) e a inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, inc. XI). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A sentença expressou entendimento de que a abordagem policial, motivada por atitude suspeita e informação de um terceiro, não configurava justa causa para o ingresso na residência sem mandado, mesmo em crime permanente. 
4. A ausência de consentimento expresso, urgência ou perigo iminente, e a fragilidade dos depoimentos policiais comprovam a ilicitude da prova. 
5. Aplicou-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, invalidando todas as provas derivadas da busca domiciliar ilegal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. A absolvição é mantida” (fl. 1, e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter a Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 

Sustentou que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença que reconheceu a nulidade do conjunto probatório por suposta violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, e, consequentemente, absolveu o recorrido da imputação dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo” (fl. 6, e-doc. 25).

Afirmou que “o Tribunal de Justiça goiano alargou os limites do referido princípio constitucional, uma vez que, mesmo tendo reconhecido a existência de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio do recorrido, entendeu que foi irregular a mitigação da garantia constitucional no caso concreto e, por conseguinte, considerou ilícitas as provas obtidas com a busca deflagrada pelos agentes de segurança pública” (fl. 6, e-doc. 25).

Argumentou que, “mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam” (fl. 7, e-doc. 25).

Asseverou que “o acesso à prova se deu de forma progressiva e escalonada, o que pode ser vislumbrado ao se ter em vista que, nos termos expressamente admitidos nos depoimentos dos agentes de segurança pública, delineados no acórdão objurgado: (i) os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo, no qual um indivíduo (posteriormente identificado pelo recorrido Pedro Henrique) entrou, entregou um objeto para o condutor e desceu; (ii) considerando suspeita a situação, abordaram o veículo, que era conduzido por Gilmar Fortes Diniz, e, após realizarem buscas, encontraram porções de maconha; (iii) Gilmar informou-lhes que adquiriu a substância de Pedro Henrique e indicou seu endereço; (iv) a fim de averiguarem se o local se tratava de um ponto de venda de drogas, os policiais dirigiram-se até lá e, ao avistá-los, Pedro Henrique empreendeu fuga pelos fundos da residência; (v) realizadas as buscas no local, os agentes encontraram outras porções de drogas, uma balança de precisão, duas armas de fogo e munições” (fls. 7-8, e-doc. 25).

Defendeu “a necessidade de reforma do acórdão impugnado, para que seja afastada a ventilada ilicitude do substrato probatório material, uma vez que a medida de busca e apreensão domiciliar foi realizada à luz das balizas constitucionais que regem a matéria, sem qualquer espaço para alegação de nulidade, tornando-se forçosa a condenação do recorrido pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo” (fl. 12, e-doc. 25).

Pediu fosse o “recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme o acórdão, reconhecendo-se a licitude dos elementos de materialidade delitiva obtidos pela diligência policial com a consequente condenação do recorrido pela prática das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003” (fl. 12, e-doc. 25).

3. Em 20.8.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 32).

4. No agravo, o Ministério Público estadual assinala que “não busca o reexame de fatos e provas, mas sim a correta valoração jurídica ou requalificação dos dados fáticos expressamente reconhecidos pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 37).

Enfatiza que “a valoração, caracterização, classificação e requalificação de dados fáticos já constantes nos autos, desde que não demandem a reabertura da fase instrutória, não se confundem com o reexame de fatos e provas” (fl. 4, e-doc. 37).

Pede “seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo” (fl. 8, e-doc. 37).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.
 
5. Razão jurídica assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

O Ministério Público de Goiás pede a reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e afastada a nulidade das provas obtidas na espécie.
 
7. Em 11.1.2019, o Ministério Público denunciou o agravante como incurso nas penas do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 c/c o art. 69 do Código Penal (e-doc. 3). Narrou-se na denúncia:
“Depreende-se da peça investigatória que, na data e horários mencionados, o serviço de inteligência da policia militar, visualizou um veiculo Chevrolet/Corsa Wind, cor branco, placa KDA-0422, transitando pela Avenida Goiânia, Setor Mayza II, Trindade/GO, em atividade suspeita.
A suspeição se deu pelo fato de um indivíduo, posteriormente identificado como PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GOMES, ter entrado e descido do veiculo após entregar algo para o condutor, posteriormente identificado como Gilmar Fortes Diniz. 
Diante da situação, a equipe policial decidiu proceder com a abordagem do automóvel, na Rua Cachoeira Alta, Quadra 152, Lote 19, casa 03, Setor Mayza II, Trindade/GO. 
Na sequência, ao realizarem o procedimento, durante a busca pessoal do condutor e usuário, Gilmar Fortes Diniz, foi encontrado dentro de sua carteira uma porção de substância vulgarmente conhecida como MACONHA. 
Questionado, este alegou tê-la adquirido, naquele momento, por uma quantia de RS 20,00 (vinte reais), da pessoa de PEDRO HENRIQUE, razão pela qual a guarnição se deslocou até o endereço deste. 
Com a chegada da viatura, PEDRO HENRIQUE tentou fugir pelos fundos do quintal e jogou ao solo 01 (uma) porção de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionadas em plástico preto, com massa bruta de 6,632g (seis gramas e seiscentos e trinta e dois miligramas) , mas foi impedido pelos militares. Na sequência, em busca pessoal, foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em espécie. 
Procedida busca domiciliar, no interior da residência, também foi encontrado 01 (uma) balança de precisão digital, marca Weiheng, e fagulhas de MACONHA, próximo a uma faca artesanal, indicando o corte da droga a poucos instantes.
Continuada as buscas, no interior do banheiro, dentro da caixa de descarga, foi localizado, mais; i) 03 (três) porções de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionada por fita bege, com massa bruta de 995g (novecentos e noventa e cinco gramas); ii) 02 (duas) armas de fogo, sendo uma de fabricação semi-artesanal, com capacidade para munição calibre.36, municiada com 01 (uma) munição de mesmo calibre, e o outro dispositivo desconhecido, uma espécie de revólver/caneta, contendo a inscrição M-23, municiada com uma munição calibre .22; além de 02 (duas) munições, intactas, calibres .36 e .22, conforme Registro de Ocorrência de fls. 15/27, Laudo de Constatação de fls. 28/29 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 30. 
Diante das evidências, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante delito do ora denunciado e o conduziu até a Delegacia de Policia para as providências de praxe” (fls. 1-4, e-doc. 3).

8. Em 25.4.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Trindade/GO, no Processo n. 0153349-11.2018.8.09.0149/GO, absolveu o recorrido dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com fundamento na ilicitude das buscas realizadas e das provas obtidas (e-doc. 8).

Contra essa decisão o agravante interpôs a Apelação Criminal n. 0153349-11.2018.09.0149.

9. Em 9.6.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual e manteve a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeira instância, ao decidir pela ilicitude das buscas realizadas pelos policiais na espécie vertente, sob estes fundamentos:
“Quanto à alegada nulidade, a sentença impugnada está assim fundamentada (...).
Como se vê, o magistrado reconheceu a violação à inviolabilidade do domicílio, destacando a ausência de autorização documentada e de situação de flagrância que justificasse o ingresso. 
Enfatizou que, embora o tráfico seja crime permanente, a simples suspeita ou tentativa de fuga não constitui justa causa para ingresso forçado. Aplicou-se, ainda, a teoria dos frutos da árvore envenenada, invalidando as demais provas derivadas. 
A controvérsia gira, então, em torno da discussão sobre se o fato de um indivíduo, ao observar uma viatura policial, tentar sair pelos fundos de sua residência é indicativo suficiente de probabilidade de ocorrência de flagrante delito – as chamadas ‘fundadas razões’ – a justificar o ingresso de agentes estatais no domicílio sem mandado judicial ou consentimento do morador (CF, art. 5º, inc. XI). 
Inicialmente, importante consignar que, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 603.616/RO, julgado sob repercussão geral, a entrada em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de flagrante delito. 
Não basta, portanto, a presunção subjetiva do agente de segurança, devendo haver elementos concretos prévios ao ingresso. 
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.051/SP, estabeleceu critérios rigorosos para a validade do consentimento do morador e da própria atuação policial. Ressaltou-se que o consentimento precisa ser documentado por escrito e registrado por gravação audiovisual, sendo ônus do Estado comprovar sua regularidade. 
Tais cautelas visam coibir abusos e preservar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, notadamente daqueles pertencentes às populações historicamente vulnerabilizadas. 
No caso, segundo a denúncia, policiais militares, após abordarem um veículo em atitude suspeita e localizarem com o condutor uma porção de substância entorpecente, obtiveram a informação de que a droga teria sido adquirida de Pedro Henrique, ora apelado, deslocando-se até sua residência. 
No local, o acusado teria tentado se evadir pelos fundos, ocasião em que foi contido. Posteriormente, procederam à busca no imóvel, onde localizaram porções adicionais de maconha, armas de fogo e uma balança de precisão. 
Em juízo, o policial Noelei Alves da Silva confirmou os fatos descritos na denúncia (mov. 4), relatando que a atitude suspeita do réu e a confissão do terceiro motivaram o deslocamento até a residência e a entrada no imóvel, que se deu sem mandado judicial. 
Contudo, não demonstrou que o ingresso tenha se dado com consentimento livre e voluntário do morador, tampouco há menção à urgência ou perigo iminente que justificasse a medida (...).
Destaca-se, ainda, o teor do depoimento do policial Diego Rosalen Abib em juízo, também responsável pela diligência, o qual, embora tenha confirmado que participou da operação, apresentou diversas imprecisões quanto aos fatos essenciais, revelando, inclusive, desconhecimento sobre elementos cruciais da ocorrência. 
A testemunha afirmou não se lembrar com exatidão do endereço da residência em que ingressaram, não soube afirmar se o acusado efetivamente residia no local, tampouco se recordava da dinâmica exata do suposto flagrante. 
Esclareceu que apenas cumpriu ordens de seu comandante, uma vez que era ‘novo na polícia’, e que não participou diretamente da abordagem inicial ou da entrevista com o condutor do veículo, limitando-se a seguir a guarnição até o local indicado.
Além disso, não conseguiu precisar se o acusado reconheceu como sua a droga apreendida, tampouco se declarou se ela era para consumo ou comércio. 
Também não se recordou da presença de balança de precisão, dinheiro ou outros elementos característicos do tráfico, nem soube identificar o número de pessoas presentes na residência, tampouco a localização exata dos objetos apreendidos. E, quando questionado sobre as armas, recordou-se apenas vagamente de uma delas, descrita como ‘canetinha’ (...).
Tal depoimento, permeado de inseguranças e ausência de precisão fática, afasta certeza quanto à regularidade da diligência e à existência de justa causa concreta que legitimasse o ingresso forçado no domicílio. 
Ao contrário, corrobora a tese de que a ação policial careceu de fundamentação objetiva e que os agentes ingressaram na residência sem consentimento válido e situação de urgência claramente caracterizada. 
A genérica menção de tentativa de fuga do acusado, ao perceber a presença da viatura, não constitui, por si só, situação de flagrância, conforme reiteradamente já decidido pelas Cortes Superiores.
Além disso, os depoimentos prestados por Raillany Gonçalves Chaves, companheira do acusado, e Rayssa Oliveira de Oliveira (mov. 4), sua cunhada, reforçam a ausência de transparência e regularidade na diligência. 
Ambas afirmaram que não presenciaram a apreensão dos objetos, que os itens não pertenciam aos moradores da casa e que os ocupantes foram retirados da residência pelos policiais antes das buscas, sem qualquer registro de autorização prévia para o ingresso (mov. 4). 
Dessa forma, o conjunto probatório evidencia que o ingresso no domicílio do réu ocorreu à margem dos requisitos legais e constitucionais, sem a devida autorização judicial, consentimento válido ou situação de urgência, o que acarreta a ilicitude das provas obtidas e das que delas decorreram, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, em conformidade com a teoria dos frutos da árvore envenenada. 
Ante tais considerações, é de se mantida absolvição de Pedro Henrique de Souza Gomes pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, nos exatos termos da sentença” (fls. 6-19, e-doc. 19).

10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático da espécie em exame, na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam quatro porções de droga com aproximadamente um quilo de maconha, trinta e cinco reais em espécie, uma balança de precisão, uma faca artesanal com resquícios da droga, uma arma de fogo de fabricação semiartesanal municiada, um dispositivo municiado reconhecido como “revólver/caneta” e duas munições de calibre .36 e .22 intactas (e-doc. 3).

11. A conclusão do Tribunal de Justiça de Goiás diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

12. Consta da sentença absolutória que, durante patrulhamento, os policiais realizaram busca pessoal e veicular após visualizarem “o veículo em atitude suspeita, consistente em um indivíduo ter entrado e descido após entregar algo para o condutor.
Declararam que por essa razão fizeram busca veicular, oportunidade que encontram uma porção de drogas. Perguntado ao condutor do veículo onde ele tinha adquirido a substância, este afirmou que teria comprado com o [agravado], razão pela qual a guarnição se deslocou até o endereço deste. Chegando ao local foram encontradas mais drogas e armas” (fl. 2, e-doc. 8).

Além da situação caracterizadora de flagrante delito, consubstanciada na abordagem do veículo, ficou comprovado que o agravado tentou fugir pelo quintal do domicílio após avistar a viatura policial, desvencilhando-se, nesse momento, de parte da droga, quando foi impedido pelas autoridades policiais. Essas circunstâncias caracterizam fundadas razões para os policiais militares entrarem no domicílio.

Ademais, sendo permanentes os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição.

13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; e no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020.

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a abordagem do agravado e o ingresso dos agentes na residência dele foram devidamente justificadas, as quais resultaram na apreensão de drogas ilícitas, armas, munições, dinheiro e balança de precisão.

14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido da Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás e, por consequência, reformar a decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Trindade/GO, que considerou ilícita a busca domiciliar na espécie, reconhecendo-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 0153349-11.2018.8.09.0149.

Restituam-se os autos eletrônicos ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Trindade/GO, para prosseguir no julgamento do processo n. 0153349-11.2018.8.09.0149, analisando os demais temas postos a exame, como de direito.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Sival Guerra Pires, da Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, Relator da Apelação Criminal n. 0153349-11.2018.09.0149/GO, e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Trindade/GO (Processo n. 0153349-11.2018.8.09.0149), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora